Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731793-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Carlos Alberto Coelho Guimaraes Apelada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto Coelho Guimaraes contra a sentença (Id. 43565822) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do artigo 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Por intermédio do despacho referido no Id. 45648030 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência alusiva ao requerimento de gratuidade de justiça. Sobreveio requerimento de dilação do aludido prazo (Id. 46038220). É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. Feitas essas considerações, defiro novo e derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o autor traga aos autos a necessária prova suficiente para demonstrar, de modo efetivo, a alegada situação de hipossuficiência econômica que o impeça de arcar com as despesas do processo. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini ....................... Relator